Tribunal: TJDFT
Processo: 0706747-37.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706747-37.2020.8.07.0006 RECORRENTE: HEDENSON XAVIER VIANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DA ACUSAÇÃO. ARTIGO 129, §9o, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRESENTES. SUPORTE PROBATÓRIO SUFICIENTE NOS AUTOS. CONDENAÇÃO. IMPOSITIVA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. COERENTE. TIPICIDADE EVIDENCIADA. CRIME DE AMEAÇA. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. PROMESSA DE MAL FUTURO VERSUS ANÚNCIO DE MAL IMEDIATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ARTIGO 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO. MANTIDA. CONDENAÇÃO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, em regra, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas. 2. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de lesão corporal, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrido, a condenação é medida que se impõe, sobretudo porque amparada no depoimento da vítima, testemunha e outras provas técnicas produzidas nos autos, não se cogitando, assim, o reconhecimento de insuficiência probatória. 3. Conquanto se trate o crime de ameaça de um delito formal, que se consuma quando a intenção de causar mal injusto e grave alcança a parte ofendida, não havendo promessa de mal futuro, mas sim promessa de mal imediato, a conduta será atípica, impondo a absolvição do réu com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. 4. Conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos - Tema 983, é possível a compensação por danos morais nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerida pela acusação ou pela vítima. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 25 do Código Penal e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, asseverando inexistir provas suficientes para a manutenção do decreto condenatório. Alternativamente, sustenta caracterizada a legítima defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 25 do Código Penal e 386, incisos IV e VII, do Código de Processo Penal, pois a análise das razões recursais, seja quanto à insuficiência de provas para a manutenção do decreto condenatório, seja quanto à caracterização da legítima defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012